Tribunal: TJPA
Processo: 0804858-23.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804858-23.2020.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO JOAO BOSCO SANTOS MARQUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO GERA EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado pela Apelada como servidora temporária, bem como para que se proceda a averbação do tempo de serviço do vínculo temporário.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca do argumento de que o contrato temporário nulo não gera efeitos além do pagamento de FGTS e saldo de salário.

3. Na contestação e no recurso de apelação não há argumento acerca da alegada impossibilidade de o contrato declarado nulo gerar outros efeitos além do pagamento de FGTS e saldo de salário, bem como não há pedido de nulidade ou a comprovação de que tal nulidade tenha ocorrido em momento anterior. Inexistindo omissão neste aspecto, inviável a apreciação de inovação recursal.

4. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0059553- 30.2013.8.14.0301) opostos por ESTADO DO PARÁ contra CYNTHIA MARIA PROTAZIO DA SILVA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA QUANTO AO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS REFERENTE AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR ESTADUAL QUE ATUOU COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO EM PARCELA DO PERÍODO EM QUE SE PRETENDE O RECONHECIMENTO DO ADICIONAL. O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A questão em análise reside em verificar se o tempo de serviço prestado pelo Apelante na condição de Servidor Temporário deve ser considerado para fins de Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

2. Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. O Apelante demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, haja vista que prestou serviço na qualidade de servidor temporário no período de 22.09.1999 até 31.08.2020, consoante Certidão de Tempo de Serviço emitida pelo Estado do Pará (Id. 5317788 - Pág. 1) no total de 20 anos 04 meses e 10 dias.

5. Necessidade de aplicação dos consectários legais. Juros à base de 0,5% ao mês, a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

6. Honorários Advocatícios deverão ser fixados somente na fase de liquidação, em

razão da iliquidez do julgado.

7. Apelação conhecida e provida.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que não houve manifestação acerca do argumento de que o contrato temporário declarado nulo não produz outros efeitos além do pagamento de FGTS e saldo de salário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto, dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material (art. 1.022, I a III) (ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca do argumento de que o contrato temporário nulo não gera efeitos além do pagamento de FGTS e saldo de salário.

Analisando os autos, verifica-se que o Embargante suscitou as seguintes Teses em sede de Agravo de Instrumento: a) que o adicional de tempo de serviço é vantagem própria do regime estatutário, inaplicável às demais espécies de agentes públicos; b) que o art. 4º da LC Estadual nº 07/91 permite apenas a contagem do tempo de serviço temporário para fins de aposentadoria, sem fazer qualquer referência a outros efeitos c) que a administração pública deve observar o princípio da legalidade, não se podendo conceder o ATS de forma contrária ao texto legal; d) impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita por ter a Autora se utilizado dos serviços de advogado particular; e) que em caso de manutenção da condenação, os juros de mora sejam fixados a partir da citação no percentual de 0,5% a.m. e que a correção monetária incida a partir da condenação.

Deste modo, não há argumento acerca da alegada impossibilidade de o contrato declarado nulo gerar outros efeitos além do pagamento de FGTS e saldo de salário, bem como não há pedido de nulidade ou comprovação de que tal nulidade tenha ocorrido em momento anterior. Inexistindo omissão neste aspecto, inviável a apreciação de inovação recursal.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. 2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ. 4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade. (TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE. (TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29). (grifos nossos).

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I – Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento.
2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). – grifo nosso

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de
Declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2023